Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-21.2020.8.11.0029
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000504-21.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO GUEDES DOS SANTOS - CPF: 048.919.061-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COSMO FERREIRA - CPF: 459.403.631-72 (APELADO), JUSSANIA LUIZ DOS SANTOS CHELLING DA SILVA - CPF: 873.764.401-78 (APELADO), RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS (APELADO), DANIELI GAMA BATISTI (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CANARANA (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CANARANA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS (VÍTIMA), JUSSANIA LUIZ DOS SANTOS CHELLING DA SILVA - CPF: 873.764.401-78 (VÍTIMA), DANIELI GAMA BATISTI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
“
A VÍTIMA NÃO SOFREU LESÕES ALÉM DAS RESULTANTES DE MERAS VIAS DE FATO
”
- PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO - LESÃO CORPORAL CONSTANTE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – OFENSA A INTEGRIDADE FISICA - HEMATOMAS – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

“Se a vítima ficou com [...] hematomas no corpo decorrentes de agressão perpetrada pelo apelante, é certo que houve um dano interno à normalidade funcional de seu organismo, denotando, assim, a existência de ofensa à sua integridade física, isto é, de lesão corporal, não se podendo falar, portanto, em desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9o do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato, que se consubstancia em infração residual em casos de agressões que não caracterizam crime mais grave.”
(TJMT, Ap no 0001026-69.2013.8.11.0010).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000504-21.2020.8.11.0029 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CANARANA

APELANTE (S): LEANDRO GUEDES DOS SANTOS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LEANDRO GUEDES DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (N.U 1000504-21.2020.8.11.0029), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto - art. 129, § 9o, do CP - (ID 111718505).

O apelante sustenta que “
a vítima não sofreu lesões além das resultantes de meras vias de fato
”.

Pede o provimento para que a lesão corporal seja desclassificada para vias de fato (ID 11171854).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 111718548).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória – Ofensa à integridade corporal de ex-companheira (artigo 129, §9o do Código Penal com as implicações da Lei no 11.340/2006) – Pena definitiva fixada em 03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto – Irresignação defensiva – pedido de desclassificação do delito de lesão corporal para a infração vias de fato (contravenção penal) alegando insuficiência de provas para o crime capitulado pelo artigo 129, §9o do CP – pretensão descabida – materialidade e autoria devidamente comprovadas – acervo probatório consistente, em especial, pelos depoimentos harmônicos prestados pela vítima, testemunha e exame pericial indicando a presença de lesões físicas – jurisprudência corroborativa desse E. Tribunal – manutenção da sentença condenatória – Pelo conhecimento do apelo, e, no mérito, pelo improvimento.
”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 117916964)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
na data de 03 de outubro de 2015, no período noturno, LEANDRO GUEDES DOS SANTOS discutiu com sua ex-convivente Raquel Aparecida dos Santos, no interior da residência situada na Rua Santo Angelo, no 205, bairro Nova Canarana, Canarana-MT. Na ocasião, o acusado, motivado por ciúmes, agrediu sua ex-convivente, causando-lhe hematomas
[...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência LEANDRO GUEDES DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal [...].”
(Matheus Pavão de Oliveira, promotor de Justiça – ID 111717990)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]DA MATERIALIDADE DO DELITO E AUTORIA

A materialidade do delito restou amplamente demonstrada diante da portaria, boletim de ocorrência, termo de depoimento, termo de declarações, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, laudo pericial, relatório policial (ID. 34488620 e seguintes), bem como demais depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

A vítima confirmou em juízo o depoimento prestado em sede inquisitorial afirmando que estava na casa de sua tia, quando o acusado chegou na residência muito alterado, afirma que por motivos de ciúmes o réu lhe agrediu, causando-lhe algumas lesões.

Relata-se ainda a vítima que o réu não agrediu a filha em comum.

A testemunha Danieli Gama afirmou em juízo que o réu chegou na residência e começou a agredir a vítima com chutes e murros, em razão disso saiu da residência para pedir socorro.

O laudo pericial confirma as lesões sofridas pela vítima em razão das agressões praticadas pelo réu.

O réu por sua vez nega a prática delitiva, afirma que somente empurrou a vítima.

Importante frisar que em crimes dessa natureza, qual seja violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, por tais razões considerando as provas colhidas durante a instrução, especialmente as declarações da vítima e laudo pericial, entendo que restou demonstrado nos autos que a vítima sofreu agressões praticadas pelo réu. [...]

Quanto a suposta lesão na filha da vítima com o réu, em que pese haver laudo pericial não há como afirmar que tais lesões decorreram da conduta do réu, além do mais a própria vítima afirma que não houve lesão na criança.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o acusado LEANDRO GUEDES DOS SANTOS como incurso nas penas do art. 129, §9o, do Código Penal, somente em face da vítima Raquel Aparecida dos Santos [...].”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID 111718505)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal está comprovada pelo Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 111717993 – fls. 4/7), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Cosmo Ferreira, policial militar (ID 111717992 – fls. 18), Raquel Aparecida dos Santos, vítima (ID 111717992 – fls. 20/21), Danieli Gama Batisti, testemunha (ID 111717993 – fls. 28), Jussania Luiz dos Santos Chelling da Silva, testemunha (ID 111717995 – fls. 6) e o apelante (ID 111717995 – fls. 8/10).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Cosmo Ferreira, policial militar (ID 111718519), Raquel Aparecida dos Santos, vítima (ID 111718517/ ID 111718518), Danieli Gama Batisti, testemunha (ID 111718520/ ID 111718523), Jussania Luiz dos Santos Chelling da Silva, testemunha (ID 111718525/ ID 111718527) e o interrogatório do apelante (ID 111718528/ ID 111718530).

Destacam-se do contexto probatório que:

- o apelante e vítima mantiveram em união estável por 2 (dois) anos e tiveram uma filha (ID 111717990);

- o médico [Edigar F. Rego/CRM-MT 2485] descreveu, em 3.10.2015,
que a vítima apresentou “
hematomas na região frontal
”

(
ID 111717993 – fls. 4/7
);

-
Raquel Aparecida dos Santos [vítima], em ambas as fases da persecução penal, declarou que estava na residência de sua tia quando o apelante chegou muito alterado; o apelante lhe agrediu, motivado por ciúmes, causando-lhe lesão corporal
(
ID’s 111717992 – fls. 20/21, 111718517/ 111718518);

- Danieli Gama [testemunha], nas fases policial e judicial, relatou que o apelante agrediu a vítima com chutes e murros, razão pela qual saiu foi buscar socorro (ID’s 111717993 – fls. 28, 111718520/ 111718523);

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, negou ter agredido a vítima e declarou que apenas a empurrou
(ID’s 111717995 – fls. 8/10/ 111718528/ 111718530
).

Dito isso, vejamos.

As conclusões constantes do Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões

- “
hematomas na região frontal
” - (ID 111717993 – fls. 4/7) coincidem com as declarações da vítima Raquel Aparecida dos Santos e da testemunha Raquel Aparecida dos Santos, em ambas as fases da persecução penal, de que o apelante agrediu a vítima com chutes e murros

Nesse quadro, as agressões físicas em dano à integridade corporal da vítima [hematomas].

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Se a vítima ficou com [...] hematomas no corpo decorrentes de agressão perpetrada pelo apelante, é certo que houve um dano interno à normalidade funcional de seu organismo, denotando, assim, a existência de ofensa à sua integridade física, isto é, de lesão corporal, não se podendo falar, portanto, em desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9o do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato, que se consubstancia em infração residual em casos de agressões que não caracterizam crime mais grave.”
(TJMT, Ap no 0001026-69.2013.8.11.0010 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 26.1.2022).

Sendo assim,
mostra-se improcedente o pleito desclassificatório.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022